Tribunal: TJSP
Processo: 1128244-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO, SEM QUALQUER RESSALVA – INEXISTÊNCIA DE RECUSA – ENDEREÇO INDICADO NO TÍTULO, SEM COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015 – - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CPC/2015, ART. 917, § 3o E 4o, CORRESPONDENTE AO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO, SEM QUALQUER RESSALVA – INEXISTÊNCIA DE RECUSA – ENDEREÇO INDICADO NO TÍTULO, SEM COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015 – - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CPC/2015, ART. 917, § 3o E 4o, CORRESPONDENTE AO ART. 739-A, § 5o, DO CPC/1973 – BEM DE FAMILIA – PENHORA NÃO DEFERIDA ATÉ O MOMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.